Tribunal: TJMT
Processo: 1064736-24.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064736-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO LOPES DOS SANTOS - CPF: 483.503.541-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1064736-24.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ROGERIO LOPES DOS SANTOS
.

Recorrido:
BANCO BMG S.A.
.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 20/06/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

2.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3.

Incompetência do Juizado Especial Cível mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a incompetência do juízo em razão da complexidade da causa e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O recorrente requer a desconstituição da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente afirma que jamais firmou contratação de empréstimo consignado em sua folha de pagamento com o requerido, motivo que o levou ajuizar ação pleiteando a nulidade da contratação (processo nº.1044221-02.2022.811.0001, 4ª juizado especial de Cuiabá), no entanto, não obteve êxito na ação, que resultou julgamento improcedente.

Sustenta que diante do saldo devedor, realizou reclamação junto ao banco requerido, para que fosse apresentada a composição de pagamento do cartão de crédito, em resposta o banco requerido, informou que os descontos no valor de R$1.115,59 trata-se de limite de margem para pagamento de cartão de credito consignado referente a saques, sendo saldo devedor pendente no valor de R$7.739,70.

O reclamante contesta o saldo devedor, afirmando que
“além de não apresentar a quantidade numérica das parcelas vencidas e vincenda, o banco réu não vem cumprindo com clausula contratual estabelecida no contrato quanto aos juros remuneratório”.

A Lei 9.099 /95 retira dos Juizados Especiais Cíveis a competência para julgar causas de maior complexidade, especialmente quando, para o deslinde da questão posta em juízo, mostra-se necessária a realização de perícia técnica especializada, bem assim quando impossível à prolação de sentença ilíquida. II.

No caso demandado, o recorrente questiona a suposta abusividade nos descontos do cartão de crédito consignado, razão pela qual intentou a presente demanda para declarar a inexistência do débito.

Destarte, para verificar se os valores cobrados pelo banco estão corretos, seria necessária a realização de uma perícia contábil, a fim de comprovar a validade das parcelas descontadas, consoante restou demonstrado na sentença proferida pelo Magistrado
a quo
.

E, mesmo que se acoste aos autos qualquer tipo de laudo, este não terá o condão de suprir a prova pericial. É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.º da Lei n.º 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA AUTORA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ART. 3º DA LEI N. 9099/95. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ENUNCIADO 70 DO FONAJE. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. Se houver necessidade de realização de perícia para apurar o valor devido emerge a complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial, em face ao disposto no art. 3º, caput, da Lei 9099/95. “As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais, exceto quando exigirem perícia contábil” (Enunciado 70 do FONAJE) Recurso provido.

(TJ-MT - RI: 10055217320218110006, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/07/2023)

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024